Tribunal: TJPA
Processo: 0810464-54.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810464-54.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANA PAULA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ESTADO DO PARÁ
, objetivando reformar a Decisão Monocrática proferida nestes autos (
Num. 6583206)
que conheceu, mas negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto.

A decisão agravada encontra-se assim fundamentada:

“Ficou demonstrada a necessidade do medicamento. Pode-se concluir que foram preenchidos os requisitos definidos na própria repercussão geral tema 793.

Destaco, ainda, que o medicamento se encontra integrado aos medicamentos padronizados para o tratamento de gestantes com trombofilia no âmbito do SUS.

O vocábulo “Estado” deve ser interpretado em seu sentido amplo, ou seja, todos os entes políticos da federação, razão porque não há se falar em responsabilidade exclusiva de um dos ente estadual. A obrigação expressa solidariedade e certamente poderá cumprida por qualquer um dos entes.

Não se desconhece a necessidade de estabelecer critérios para distribuição de responsabilidades entre os entes políticos para atendimento do direito social em questão (última parte da tese firmada no tema 793).

Todavia, para esse fim, a Lei Federal nº 8.080/90, entre os artigos 19-M, inciso I, e 19-U, estabelece que as responsabilidades serão pactuadas na Comissão Intergestores, de modo que é nessa seara administrativa, e não no plano do processo, que a questão relativa à distribuição de competências e responsabilidades se resolve.

Entenda-se assim que, em relação à parte autora, o Estado não pode opor a objeção de ilegitimidade, embora lhe seja perfeitamente possível discutir com a União, na via administrativa e, se necessário, na judicial, a responsabilidade pelo fornecimento do remédio”.

O Agravante pretende a reforma da decisão monocrática anteriormente proferida, pois, como defende, o medicamento ENOXAPARINA compõe o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, cuja responsabilidade pela aquisição e distribuição é da UNIÃO, diretamente pelo Ministério da Saúde. Logo, equivocada é a responsabilização do ente estatal para aquisição da medicação, devendo ser reconhecida a necessidade de a União integrar a lide, culminando na incompetência da justiça estadual para processar e julgar o feito nos termos do art. 109, I, da CRFB/88.

Diante das razões apresentadas, o Agravante pugnou pela reforma da decisão monocrática anteriormente proferida com julgamento de procedência do agravo interno e consequente reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

O prazo legal decorreu sem apresentação da peça de contrarrazões.

Em seguida, e após manifestação do
Parquet
pelo desprovimento do Agravo Interno, foi proferida decisão monocrática nos seguintes termos:

Tendo sido protocolada a ação em 26 de agosto de 2021 determino a intimação do Estado para comprovar que o interesse recursal persiste, uma vez que pelo pedido formulado na inicial, em tese, a paciente não precisa da medicação desde meados de 2022.

Concedo o prazo improrrogável de 10 dias para que o Estado APRESENTE PROVAS capazes de ratificar o interesse processual para a reforma da decisão do 1º grau.

O prazo concedido transcorreu sem que o ente estatal apresentasse provas da manutenção do interesse processual na reforma.

Era o que cabia relatar neste presente momento. Passo ao Voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do agravo interno porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Analisando os autos, no entanto, entendo que não assiste razão ao inconformismo do Agravante, pois os fundamentos apresentados no seu arrazoado não são hábeis a infirmar os motivos que levaram à livre convicção desta Relatora sobre a matéria, além de que, quando instado a manifestar sobre a manutenção do interesse, o ente permaneceu inerte.

Como é de pleno conhecimento, todos os entes federativos são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito fundamental social à saúde, direito de relevância incontestável. Nesse diapasão, a Constituição Federal, nos arts. 6º e 196, preconiza a saúde como um direito de todos e dever do Estado, decorrente do direito à vida (CF, art. 5º).

Não obstante as disposições infraconstitucionais da Lei nº 8.080/90, que, tratando do funcionamento dos serviços de saúde, adota a descentralização político-administrativa como princípio básico do sistema de saúde, dando ênfase à atuação do Estado, certo é que todas as esferas de governo são responsáveis pela saúde da população. Nesse ponto, é de se observar que o art. 23 da Carta Magna prevê a competência de todos os níveis da Administração na garantia do exercício do direito público subjetivo à saúde, ao dispor:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

O reconhecimento da solidariedade dos entes federados em casos como o dos presentes autos é entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores. Nesse sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 11, DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do STJ está sedimenta no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária da União, estados-membros e municípios, de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros.
2. O STF assentou compreensão, sob o regime da Repercussão Geral, de que "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.

O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente".
(RE 855.178 Relator Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015). 3. Recurso Especial não provido. (STJ. REsp 1722605 / MG RECURSO ESPECIAL 2018/0001843-6, Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132), Órgão Julgador: T2 – SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação/Fonte: DJe 22/05/2018). (sem grifos no original)

Portanto, nota-se que, à luz da legislação e da jurisprudência pátria, o Estado é ente plenamente responsável pela saúde de sua população, de forma a suportarem o ônus decorrente do fornecimento dos medicamentos porventura pleiteados, inclusive, em atenção ao princípio da solidariedade social, uma vez que se trata de despesa impossível de ser suportada diretamente pelo paciente sem comprometimento de outros gastos com a sua subsistência.

Cabe ressaltar que as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado, financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Desta forma, conforme dito alhures, não há óbice a que o demandante exija o cumprimento da obrigação de qualquer dos entes estatais, indistintamente, que detêm a responsabilidade pela saúde pública atribuída pela ordem constitucional e infraconstitucional, constituindo uma obrigação do Poder Público.

Importante consignar também que diante da inércia do Estado do Pará em defender a permanência ou não de interesse, inexistem razões para modificar a decisão anteriormente proferida, à luz das normas constitucionais e jurisprudência.

Diante disso, mantenho a decisão agravada em todos os seus termos e
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/12/2023